Tribunal: TJSP
Processo: 1501321-22.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo e extorsão. Tipicidade objetiva. Confronto de normas. O que diferencia o roubo da extorsão não é a forma como a coisa chega às mãos do agente, mas, sim, a possibilidade, dada à vítima, nessa segunda hipótese, de tomar uma decisão própria. Cuida-se, assim, de delimitar com alguma nitidez teórica campos de proteção normativa que são substancialmente distintos. Enquanto no

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo e extorsão. Tipicidade objetiva. Confronto de normas. O que diferencia o roubo da extorsão não é a forma como a coisa chega às mãos do agente, mas, sim, a possibilidade, dada à vítima, nessa segunda hipótese, de tomar uma decisão própria. Cuida-se, assim, de delimitar com alguma nitidez teórica campos de proteção normativa que são substancialmente distintos. Enquanto no roubo tem-se a tutela do patrimônio, ao lado da tutela da vida e da integridade física da vítima, já na extorsão abre-se, diversamente, a tutela do patrimônio e de outro bem jurídico bastante diferenciado, isto é, da liberdade autonômica. Se, como ocorre na situação de roubo, essa possibilidade foi absolutamente suprimida pelo próprio contexto em que a vítima estava diretamente exposta à ação rapinadora, tem-se, inversamente, apenas o crime disposto no âmbito do artigo 157 do Código Penal.